Tribunal: STF
Processo: ARE 1419514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.075, STJ). INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI 3.462/2019. VERBAS RETROATIVAS. REPOSIÇÃO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. QUADRO DA POLÍCIA/BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO. REVISÃO GERAL ANUAL. DATA BASE. PERCENTUAL DE 4,68 % IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 EM CONFORMIDADE COM AS TABELAS CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33/2015, CONVERTIDA NA LEI Nº 2.984/2015. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESCABIMENETO. LEI EM PLENA VIGÊNCIA. LIMITE PRUDENCIAL DA LRF. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FUNDAMENTADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VALORES APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. No presente caso, inexiste falar em suspensão do processo, nos termos do Tema 1.075 do STJ. Haja vista tratar-se de ação que visa cobrar verbas retroativas, oriundas da implementação tardia de reposição salarial (data base) aos integrantes da PM do Tocantins, cujos valores foram parcelados em 16 vezes, sem o devido cumprimento da obrigação por parte da Fazenda Pública Estadual. De igual modo, inaplicável os efeitos da Lei nº 3.462/2019, que suspendeu as progressões e reajustes nas gratificações dos servidores públicos no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, haja vista que não se rata de implementação de progressão ou reajuste de gratificação, e sim de cobrança de verbas retroativas.



    2. Considerando ainda que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 5 anos, contagem esta que teve início em setembro de 2016 (quitação da última das 16 parcelas), sendo protocolada a presente ação em 23/11/2017, não há como dizer que ocorrera à prescrição quinquenal.



    3. Incontroverso nos autos que a implementação do alusivo reajuste anual aos Bombeiros e Policiais Militares do Estado do Tocantins se deu de forma tardia (em total desacordo com a citada Lei 2.426/2011, vale ressaltar), com a entrada em vigor da MP nº 33 de 10/jun/2015, posteriormente convertida na Lei nº 2.984, de 9/jul/2015, que trouxe novas tabelas de subsídios à estas categorias, após realizado o cálculo do saldo passivo da revisão geral anual no percentual de 4,68%, considerando o interstício de 01/jul/2011 a 30/abr/2015.



    4. Consoante a jurisprudência do STJ esta alegação de fragilidade nas finanças públicas, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal somente pode ser utilizada, com motivação fundamentada, e não apenas alegações sem justificativa idônea.



    5. Não cabe em defesa do não pagamento proveniente de lei alegar o excesso de despesas com pessoal (art. 169, da CF). Com efeito, os reajustes anuais e as progressões oriundas de leis de há muito editadas (Leis Estaduais nº 3.174/16 e nº 2985/2015), geram presunção de reserva de valores, o que afasta a invocação da lei de responsabilidade fiscal.



    6. Devida a reposição salarial pelo Ente Público, estando a administração em atraso e não havendo prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pelo servidor demandante, logo, não se aplica ao caso as normas insculpidas nos artigos 15, 17, 19 e 20, da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, restando também respeitado o princípio da separação dos Poderes contido no artigo 2º da Carta Magna.



    7. Veja-se que também não é o caso de uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, pois seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante. Eis que a conclusão pela ocorrência de absorção da revisão anual pelo reajuste escalonado dimana da averiguação pontual sobre a existência de previsão expressa na lei a respeito da questão, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade da remuneração, previsto no art. 7º, VI, da Constituição Federal.



    8. Consigne-se que não há qualquer interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, e tampouco exercício de função legislativa, com o comando judicial reconhecendo o direito vindicado, na medida em que se está, tão somente, determinando a regularização de pagamentos a servidor público para adequá-lo à norma vigente e aos ditames da Constituição Federal, desconsiderados nas normas anuais disciplinadoras, que foram violadas.



    9. Não se verifica da leitura da Lei nº 2.426/2011, tampouco das leis editadas posteriormente à concessão da data-base no percentual de 4,68% (MP 33/2015, convertida na Lei 2.984/2015), qualquer menção expressa sobre o pagamento da revisão anual, quiçá sobre uma eventual dedução da revisão geral de vencimentos com aumento concedido posteriormente à classe.



    10. Eventual suspensão do pagamento acordado administrativamente sob alegado equívoco deve ser precedida de providências para rever determinado ato ou conduta (ou anulando ato com vício de legalidade, ou revogando ato ou conduta válidos, porém não mais convenientes ou oportunos), o que não ocorreu na espécie, devendo ser respeitado o direito adquirido, o princípio do devido processo legal e, sobretudo, o prazo para exercê-lo.



    11. Deve subsistir o pleito recursal subsidiário lançado pelo apelante, consubstanciado na alegação de ser necessária a liquidação da sentença para mensurar com precisão a quantia devida ao credor na espécie, aplicando-se devidamente os consectários legais de acordo com os índices e legislação de regência.



    12. O valor apurado deve ser acrescido de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do (RE) 870947, a partir de quando eram devidos os pagamentos e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação válida.



    13. Incabível o conhecimento de reexame necessário quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública respectiva, consoante interpretação do §1º, do art. 496, do CPC.



    14. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte, tão somente para determinar que que a apuração do quantum debeatur seja efetivada em sede de liquidação de sentença. Honorários advocatícios a serem fixados quando da liquidação da sentença (art. 85, § 4º, inc. II, CPC). Não há os pressupostos para a majoração dos honorários recursais (precedentes do STJ: AREsp 1349182/RJ).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput e inciso X; 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente